Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704853-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DAHER DE SOUZA, IZABEL CRISTINA CARVALHO LACERDA TORREAO MARANHAO COSTA, MARISTELA QUEIROZ SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO DAHER DE SOUZA e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0710964-82.2023.8.07.0018, proposta pelos agravantes em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição de precatórios do valor incontroverso, nos seguintes termos (ID 183335253 do processo de origem): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO DAHER DE SOUZA e OUTROS, ao ID no 181013714, em face da Decisão de ID no 178579465. Para tanto, alega a parte Embargante a inexistência de omissão no pronunciamento, consubstanciada na ausência de manifestação do Juízo em relação ao pedido de expedição de requisitórios em relação à parcela incontroversa. Requer, nesse sentido, a integração do decisum. Notícia de interposição de Agravo de Instrumento pelo Distrito Federal ao ID no 182244049. O feito recursal foi autuado sob o no 0752894-37.2023.8.07.0000. Contrarrazões ofertadas ao ID no 182740872. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, e razão parcial assiste aos Embargantes. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, o Juízo não se pronunciou sobre o pedido de expedição de requisitórios em relação à parcela incontroversa. É o que passo a fazer. De início, destaco que o pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.” (Sublinhei) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: "Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...)" Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reconhecer a omissão alegada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 175444465), observando-se que os créditos principais deverão ser expedidos na forma de precatório. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 55707057), afirma que o juízo a quo indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento da dívida, afastando a Lei Distrital n.o 6.618/2020. Assevera que o Conselho Especial do TJDFT, na ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, contudo, concedeu efeitos ex nunc, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão. Menciona que o cumprimento de sentença foi ajuizado antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Verbera que o STF, em controle de constitucionalidade difuso, declarou a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, cujo entendimento deve prevalecer. Menciona que a declaração de inconstitucionalidade do Conselho Especial do TJDFT em relação à Lei 6.618/2020 ainda não transitou em julgado, sendo passível de recurso. Assevera a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos. Afirma que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesas, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal, com base em competência prevista no art. 100, § 3o, da CF. Argumenta que não houve vício de iniciativa no processo legislativo e, portanto, é válida a Lei Distrital n.o 6.618/20. Discorreu sobre o direito aplicável à espécie. Transcreveu jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja expedida a requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento da dívida, adotando a quantia de 20 salários mínimos. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterou o disposto na Lei Distrital n.o 3.624/2005, aumentando o teto para expedição das Requisições de Pequeno Valor de dez para 20 salários mínimos, cujo projeto de lei é de autoria do deputado Iolando Almeida. Com efeito, o aumento do valor das requisições de pequeno valor envolve matéria de orçamento público, cuja iniciativa é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme prevê os artigos art. 71, §1o, inciso V, e 100, inciso XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vejamos o que dispõe os artigos acima mencionados: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentária. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Além disso, o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Observa-se que não houve o trânsito em julgado, pois aguarda-se o julgamento do recurso extraordinário interposto. Transcrevo o acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo de cognição perfunctória, a Lei 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade. Além disso, a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/20 que majorou o valor para expedição de requisição de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, ao que tudo indica, não se mostra necessária no caso em comento. Ainda que a supracitada lei fosse constitucional, não se aplicaria ao caso dos autos. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107DF, com repercussão geral reconhecida, a alteração da legislação quanto ao valor do precatório não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nesse sentido, transcrevo o tema 792 do STF: “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Nessa linha de raciocínio segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1396372, 00217899320178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1.De acordo comatese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2.ALei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395219, 07325319720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, verifico que o título executivo transitou em julgado em 11/03/2020, conforme documento de ID 172922247 dos autos originários, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado em 22/09/2023. Por sua vez, a Lei Distrital n.o 6.618/2020 somente entrou em vigência em 19/06/2022. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade de provimento do recurso interposto. Além disso, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado, inclusive, acerca da expedição do precatório do valor incontroverso, uma vez que não foi demonstrada a urgência ou perigo de dano irreparável. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora